Tribunal: TJDFT
Processo: 0744325-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744325-09.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: DINASI SEVERINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Publicado o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte autora contra decisão desta Presidência que aplicou o Tema 864/STF ao caso dos autos, a recorrente apresenta petição nos IDs 28443345 e 28443346 informando que apresentou reclamação perante o STF. Assim, aguarde-se em secretaria o julgamento final da reclamação indicada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal